Tribunal: TCU
Processo: 016.666/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8852/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.666/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elizabete Ferreira da Silva Otsuka (XXX.003.271-XX); Leonor Vilma do Carmo Santos (XXX.337.401-XX); Liliane Anglada Fontenelle (XXX.200.787-XX); Luci Natalia da Cunha Figueiredo (XXX.265.269-XX); Lucia Elisabete da Cunha Bittencourt (XXX.119.569-XX); Malfriza de Jesus do Carmo Penzo (XXX.451.651-XX); Marcia Ferreira Otsuka da Silva (XXX.214.861-XX); Patricia Buarque de Macedo Mescouto Costa (XXX.540.717-XX); Sandra Buarque de Macedo Mescouto (XXX.986.277-XX); Solange de Jesus do Carmo (XXX.958.841-XX); Valeria Anglada Fontenelle (XXX.312.977-XX); Wanderlinda de Araujo Mescouto (XXX.262.197-XX); Zenir do Carmo Campos Leite (XXX.481.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.